Tribunal: TJDFT
Processo: 0707788-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Prisão preventiva. Estupro. Gravidade concreta. Fuga do distrito da culpa.
1 – As circunstâncias em que cometido o crime de estupro – paciente abordou a vítima em seu quarto, enquanto ela dormia e, com emprego de arma de fogo e violência, a obrigou a manter conjunção carnal e sexo anal com ele -, somadas ao fato de que o paciente já havia trabalhado para o pai da vítima e conhecia a casa em que eles residiam, revelam a gravidade concreta do delito, a audácia e a periculosidade social do paciente.
2 - A gravidade concreta do crime e a fuga do paciente do distrito da culpa justificam a prisão cautelar como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
3 - Presentes os requisitos para se decretar a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
4 – Ordem denegada.